Tribunal: TJMT
Processo: 1001655-07.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001655-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 348.361.442-72 (AGRAVANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO –DISCUSSÃO PREJUDICADA – DECISÃO DO JUIZO
A QUO
DEFERINDO A PROGRESSÃO DE REGIME DO AGRAVANTE DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – PERDA DE OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO.

Diante da alteração da situação fática, afigura-se prejudicado o exame meritório do presente agravo de execução penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1001655-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por Antônio Marcos da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no executivo de pena de n. 0011294-18.2015.8.11.0042, que condicionou a progressão de regime do agravante, do semiaberto para o aberto, ao efetivo pagamento da pena de multa (id. 156865159).

Em suas razões recursais, o agravante pugna pelo
“
PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo em Execução, para a progressão ao regime aberto com a retirada de tornozeleira eletrônica, sem que haja comprovação da quitação da pena de multa.”

(Sic – id. 156865157).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do recurso (id. 156865163).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 156865162).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“
para que o presente recurso seja julgado prejudicado, em função da perda de seu objeto.”

(id. 162153655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pleiteia a progressão ao regime aberto com a retirada da tornozeleira eletrônica, sem que haja a comprovação da quitação da pena de multa.

Todavia, de acordo com as informações do sistema informatizado SEEU, a situação fática se alterou, porquanto em 1º/03/2013, o juízo
a quo
, proferiu decisão de progressão de regime do agravante do semiaberto para o aberto,
in verbis
:

“(...) Conforme consta, o requisito objetivo para a progressão de regime já foi implementado, e não há informações acerca de falta grave e/ou nova prática delitiva.

Ademais, a pena de multa foi parcialmente paga.

Diante disso, em consonância com o Ministério Público, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivos previstos no artigo 112 da LEP, concedo a progressão para o regime ABERTO, ao recuperando, mediante o cumprimento das seguintes condições:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 23:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. Comparecimento bimestral (uma vez a cada dois meses) na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, nº 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629), para:

a) assinar o termo de comparecimento;

b) comprovação de trabalho lícito, caso tenha conseguido recolocar-se no mercado de trabalho; e

c) atualizar/alterar endereço residencial.

3. Não se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização deste Juízo;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção).

9. Pagar a pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2ª vara criminal de Cuiabá ou pela internet, conforme instrução que deverá acompanhar o mandado de intimação em questão, sob pena de impedimento de progressão para o regime aberto ou a concessão de livramento condicional, nos termos dos seguintes precedentes: STF - Ag. Reg. na EP.12/DF, de 08.04.15, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ – AgRg no REsp 1758670/TO, de 09.04.19, Rel. Min. Nefi Cordeiro e AgRg no HC 488320/PR, de 12.03.19, Rel. Min. Felix Fischer. (...)”
(SEEU - Processo: 0011294-18.2015.8.11.0042 – Mov. 199.1).

Nesse contexto, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, ocorreu a perda do objeto do presente agravo em execução, notadamente porque o agravante obteve a progressão de regime, com o parcelamento da pena de multa e pagamento da primeira parcela, bem como a dispensa do monitoramento eletrônico, restando prejudicada a análise do presente recurso.

Pelo exposto, e com o parecer, julgo prejudicado o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023